Tribunal: TJMT
Processo: 1041961-21.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041961-21.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSAO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor dos honorários arbitrados. O embargante alegou omissão quanto à análise de cláusulas contratuais, termos de quitação e critérios de arbitramento, além de erro material quanto ao valor da causa e violação ao art. 22, § 2º, do EOAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita ao se decidir com base em fundamento diverso do pedido recursal; (ii) saber se o contrato previa remuneração exclusivamente por êxito e se havia condição suspensiva não implementada; (iii) saber se os termos de quitação afastam o arbitramento judicial; (iv) saber se houve valoração equivocada da prova; (v) saber se o arbitramento está autorizado diante da existência de contrato; (vi) saber se houve ausência de fundamentação quanto ao valor arbitrado e ao índice de correção; e (vii) saber se houve erro na distribuição do ônus sucumbencial e na fixação do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve julgamento extra petita, pois o Tribunal examinou a causa nos limites da lide, considerando a ausência de cláusula específica para rescisão unilateral.

4. O acórdão reconheceu a remuneração híbrida e a existência de cláusula de êxito condicionada a evento futuro, cuja ausência justificou o arbitramento proporcional.

5. Os termos de quitação foram considerados genéricos, sem vinculação direta às ações discutidas, e insuficientes para afastar o direito à remuneração proporcional.

6. A argumentação quanto à ausência de proveito econômico foi afastada, pois a atuação profissional contribuiu para a tentativa de satisfação do crédito.

7. O acórdão justificou a aplicação do art. 22, § 2º, do EOAB diante da ausência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada.

8. A fundamentação sobre o quantum arbitrado atendeu aos parâmetros legais e jurisprudenciais, com destaque para a relevância da atuação do escritório até a revogação do mandato.

9. A distribuição do ônus sucumbencial observou o critério da sucumbência mínima, aplicando-se corretamente o art. 86, p.u., do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há vício de julgamento quando o Tribunal interpreta cláusulas contratuais para suprir lacuna referente à rescisão unilateral imotivada e fixa honorários com base no art. 22, § 2º, do EOAB. 2. Termos genéricos de quitação não impedem o arbitramento proporcional de honorários, se não vinculados ao objeto da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único; CC, art. 320; EOAB, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração no processo nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar a preliminar de julgamento extra petita com fundamento diverso daquele efetivamente deduzido na apelação, pois a tese recursal não se referia ao critério de arbitramento, mas ao fato de ter havido condenação por todo o período de trabalho, apesar de já existirem pagamentos contratuais e termos de quitação, sendo o pedido autoral restrito à suposta perda da possibilidade de auferir honorários de êxito, condicionados à efetiva recuperação de crédito.

Aponta-se, ainda, omissão quanto à incorreção do valor atribuído à causa, uma vez que a própria inicial pleiteia condenação entre 10% e 20% do valor atualizado das causas, o que atrairia a incidência do art. 292, §3º, do CPC, para adequação do valor da causa ao efetivo conteúdo econômico da pretensão.

O embargante também sustenta que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada ao tratar o contrato como se previsse remuneração exclusiva por sucumbência, quando, na realidade, haveria contrato híbrido, com múltiplas hipóteses de pagamento previstas na cláusula 6 e suas subcláusulas, inclusive com condição suspensiva quanto à chamada “Recuperação Final”, que não teria se implementado nos processos objeto da lide.

Alega omissão e inadequada valoração dos Termos de Quitação e Renúncia, previstos na cláusula 6.22 do contrato, os quais teriam sido regularmente firmados, em papel timbrado do escritório, com firma reconhecida, e conteriam quitação ampla e irrestrita dos honorários com fato gerador até 31 de dezembro de 2019, de modo que o afastamento desses documentos pelo acórdão teria ocorrido sem fundamentação suficiente e em afronta ao art. 320 do Código Civil e aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório

Sustenta-se, ainda, omissão quanto à cláusula 17 do contrato, que disciplina expressamente a rescisão, prevendo que, ocorrendo a extinção do vínculo, somente seriam devidos valores relativos a serviços já concluídos e pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer remuneração por serviços não concluídos, o que afastaria o arbitramento judicial, especialmente diante da existência de contrato válido e vigente

Por fim, o embargante aponta omissões e contradições quanto ao próprio cabimento do arbitramento de honorários à luz do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, afirmando ser inadequada a via eleita diante da existência de contrato e termos de quitação, além de omissão na fundamentação do quantum arbitrado, na distribuição do ônus sucumbencial e na correção do valor da causa, bem como a ocorrência de enriquecimento sem causa e violação aos princípios da probidade e da boa-fé contratual.

O embargado Galera Mari e Advogados Associados em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id. 341454867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado, quanto as alegações mencionadas no relatório.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante alega omissões e contradições, que passo a análise individualizada.

A) OCORRÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA

A alegação de nulidade por julgamento
extra petita
não procede. O acórdão limitou-se a julgar a apelação nos exatos termos do pedido, sem extrapolar os limites da demanda.

A análise do contrato de prestação de serviços, de sua remuneração híbrida e da ausência de cláusula específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada não configura inovação de ofício, mas interpretação necessária para definir o cabimento e a extensão do arbitramento com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Não se trata de revisão contratual ou anulação de cláusulas, mas do suprimento de lacuna jurídica identificada pelo Tribunal, com base no equilíbrio contratual e na vedação ao enriquecimento sem causa. O juízo manteve-se vinculado ao pedido de arbitramento de honorários e à causa de pedir relacionada ao encerramento antecipado da relação.

Questões relativas à existência de cláusula de êxito, aos pagamentos realizados e ao alcance dos termos de quitação dizem respeito ao mérito do arbitramento e foram sopesadas apenas para definir se ainda havia, ou não, verba honorária a ser fixada, sem alteração da natureza da lide nem concessão de bem da vida diverso do postulado.

B) CLÁUSULA DE ÊXITO E CONDIÇÃO SUSPENSIVA

Não há omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão reconheceu que o contrato previa remuneração híbrida, com parcela fixa e cláusula de êxito condicionada a evento futuro. Justamente diante do não implemento dessa condição, destacou-se a ausência de previsão específica para a rescisão unilateral imotivada.

Diante dessa lacuna, admitiu-se o arbitramento judicial proporcional, com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, considerando os serviços efetivamente prestados, rejeitando-se, assim, a tese de que a cláusula de êxito seria forma exclusiva de remuneração e excluiria qualquer verba em caso de revogação do mandato.

A insurgência do embargante, portanto, não evidencia vício integrativo, mas simples inconformismo com a interpretação das cláusulas contratuais, o que não se corrige pela via estreita dos embargos de declaração.

C) VALORAÇÃO EQUIVOCADA DOS TERMOS DE QUITAÇÃO, RENÚNCIA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS

A alegação de omissão quanto à análise dos termos anuais de quitação e renúncia, não se sustenta, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme trecho destacado:

“Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id. 326624374), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.”

Desse modo, os termos de quitação, as declarações de renúncia e as cláusulas contratuais invocadas foram analisados e valorados, concluindo o Tribunal por sua insuficiência para demonstrar o adimplemento integral dos honorários e para afastar o direito ao arbitramento proporcional. Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo do embargante com a interpretação e a valoração da prova, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

D) NATUREZA HÍBRIDA DA REMUNERAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO

Não há omissão ou contradição quanto à estipulação contratual da remuneração. O acórdão reconheceu os documentos não demonstram a apuração individualizada dos valores devidos por ato jurídico praticado, como exigido contratualmente. Também não infirmam a prestação efetiva de serviços nas execuções em análise, cuja contraprestação, diante da rescisão unilateral do contrato, deve ser fixada judicialmente.

A tese de inexistência de proveito econômico nas execuções também foi enfrentada, com o colegiado assentando que que as execuções não tenham resultado em recebimento integral, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

Assim, restou consignado que “
não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados
”.

Trata-se, portanto, de mero inconformismo do embargante com a interpretação do contrato e da prova, sem configuração de vício sanável pelas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

E) APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DO EOAB E ADEQUAÇÃO DO ARBITRAMENTO

Não procede a alegação de aplicação indevida ou contraditória do art. 22, § 2º, do EOAB. O acórdão reconheceu a existência de contrato e termos de quitação, mas destacou que não previram, de forma específica e exaustiva, a remuneração em caso de rescisão unilateral imotivada pelo cliente, legitimando o arbitramento proporcional pelos serviços prestados.

A tese de inadequação do arbitramento também foi enfrentada, com conclusão de que o contrato não afasta a aplicação subsidiária do referido dispositivo, diante da controvérsia sobre a extensão da contraprestação devida até a revogação do mandato.

Não há omissão ou contradição a sanar nesse ponto.

F) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O QUANTUM ARBITRADO E PARA O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADO

Não procede a alegação de ausência de fundamentação, pois o acórdão registrou que, embora não se trate de causas de alta complexidade, a atuação do escritório foi contínua e relevante até a rescisão, incluindo iniciais, diligências de citação, cartas precatórias, pesquisas patrimoniais e manifestações diversas, o que demandou acompanhamento regular por período expressivo.

Quanto ao quantum, o colegiado afirmou ter observado os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, considerando a natureza, extensão e complexidade dos serviços, além da remuneração já paga, com juízo equitativo nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 371 do CPC. Não se exige, para isso, discriminação aritmética detalhada de cada ato.

Sobre o índice de correção monetária, não houve impugnação específica nas razões de apelação, inexistindo devolução da matéria à instância revisora. Ainda assim, o acórdão seguiu parâmetros alinhados à jurisprudência desta Corte.

Inexiste, portanto, omissão ou falta de fundamentação.

G) DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Não procede a alegação de erro material ou contradição na distribuição do ônus sucumbencial. O acórdão foi claro ao manter a condenação do embargante ao pagamento dos honorários, reconhecendo que, embora o valor arbitrado tenha sido inferior ao pleiteado, a pretensão foi acolhida em sua essência, com reconhecimento do direito ao arbitramento proporcional.

O decaimento do autor foi meramente quantitativo e de pouca expressão, enquanto o banco resistiu integralmente e não afastou sua obrigação. Aplicou-se corretamente o art. 86, parágrafo único, do CPC, que impõe à parte vencida a integralidade dos encargos quando a sucumbência da outra for mínima.

Assim, ausente o vício alegado.

Quando a alegada omissão quanto à incorreção do valor atribuído à causa, restou consignado que “
o valor da causa ou o potencial benefício econômico não constituem parâmetro automático para o arbitramento, sobretudo porque a rescisão contratual anterior ao desfecho das ações impediu aferir resultado útil ao cliente. O critério deve ser a mensuração dos atos efetivamente praticados, considerada a natureza repetitiva e de baixa complexidade dos feitos
”.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026